Tribunal: TJES
Processo: 5016289-76.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016289-76.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LUCYANO ZERBONE DE SOUZA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5016289-76.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A.

RECORRIDO: LUCYANO ZERBONE DE SOUZA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Tem-se recurso movido contra sentença de id 14670363, sendo este cabível, tempestivo e acompanhado de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte,
proferindo o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por LUCYANO ZERBONE DE SOUZA, para tão somente, CONDENAR a ré AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A: I) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 78,21 (setenta e oito reais e vinte e um centavos), que deverá ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA-E desde a data do evento danoso (aquisição/pagamento) e incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; II) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA-E e incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da publicação desta sentença”.

Inconformada com a conclusão apresentada, a Requerida interpôs recurso no id 14670364 pretendendo a reforma da sentença, postulando pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, para que o valor da indenização seja reduzido.

Contrarrazões da Requerente/Recorrida no id 14670368.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo que se aplica a responsabilização objetiva do fornecedor de transporte aéreo e a facilitação dos meios de defesa do consumidor em Juízo, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

No caso dos autos, restou incontroverso e comprovado que, no que tange ao voo contratado para o dia 25/10/2023, a companhia aérea reacomodou o consumidor e, com isso, este
chegou ao seu destino com mais de 8 (oito) horas de atraso em relação à previsão original
. O que ocasionou, inclusive, a necessidade de desembolsar quantia própria para pernoite, em razão da ausência de assistência material por parte da companhia.

O único argumento apresentado pela Recorrente na tentativa de afastar sua responsabilização em relação a esta situação específica é de que o cancelamento e consequente reacomodação teriam ocorrido em razão da necessidade de “
manutenção extraordinária
” em aeronave, o que considera caso fortuito.

Trata-se de argumentação genérica já conhecida e rechaçada pelo Poder Judiciário, pois a necessidade de manutenção em aeronaves, ainda que extraordinária, faz parte dos riscos da atividade econômica e os prejuízos causados aos consumidores em decorrência de situações dessa espécie devem ser suportados pelos fornecedores. Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo nacional. Responsabilidade civil objetiva. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Atraso de 10 horas em voo de São José do Rio Preto/SP a Mossoró/RN. Alteração da forma de execução do contrato da via aérea para a terrestre.
Manutenção extraordinária da aeronave que caracteriza caso fortuito interno. Responsabilidade civil objetiva da companhia aérea pelo fato do serviço.

Aplicação do art. 14 do CDC. Dano moral configurado. Fixação em R$ 10.000,00. Sentença que indeferiu a justiça gratuita. Decisão que merece reforma. Autora menor impúbere cuja renda é presumidamente insuficiente para fazer frente às custas do processo. Ausente prova de fato impeditivo do direito da autora. Sentença reformada. Recurso da autora provido. (TJSP - AC: 10527877520218260576 São José do Rio Preto, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 13/07/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023).

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA AERONAVE . FORTUITO INTERNO INCAPAZ DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. LONGO TEMPO DE ESPERA. CHEGADA AO DESTINO SEM TEMPO RAZOÁVEL DE DESCANSO PARA O COMPROMISSO PROFISSIONAL . DANO MORAL CARACTERIZADO NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NO VALOR TOTAL DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00218997420228160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 14/08/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/08/2023)

Entendo, assim, que a condenação em danos morais deve ser mantida, uma vez que a situação em questão, envolvendo atraso importante e resultando de perda de compromissos, é suficiente para se concluir que houve abalo psicológico e emocional, suficiente para ultrapassar os limites do que usualmente se chama de mero dissabor

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00) não se mostra elevado a ponto de gerar enriquecimento sem causa ou empobrecimento das partes condenadas. Mostra-se, portanto, proporcional e razoável à luz da extensão do dano em análise, além de ser condizente com condenações em casos semelhantes.

Nesse panorama, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)